Tribunal: TJSP
Processo: 0003660-72.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo. Determinação de realização de exame criminológico para progressão ao regime aberto. Pleito de concessão do benefício independentemente de realização de exame. Necessidade de comprovação de preenchimento do requisito subjetivo. Agravo improvido.